Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004983-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O v. acórdão de ID: 23331224 transitou em julgado. Intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 19 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador